Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005123-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (APELADO), MARCOS CESAR PEREIRA NUNES - CPF: 208.366.941-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEVANIL PEREIRA NUNES - CPF: 544.334.521-49 (APELANTE), JOCINEY DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 006.983.921-24 (APELADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.539.983/0001-55 (APELADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MUDANÇA DE FAIXA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 35 CTB - INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOR – NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA – ALTA VELOCIDADE DO VEÍCULO REQUERIDO – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

2. O contexto de produção de provas nos autos a parte recorrente não se desincumbiu de ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos.

3. Nos termos do artigo 35 do CTB "Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço."

4. Quem muda de faixa sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente.

5. Não vejo qualquer prova que comprove o excesso de velocidade do veículo requerido.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS CESAR PEREIRA NUNES e ADEVANIL PEREIRA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença de ID no 154108232, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes o pedido inicial, e ainda, a denunciação a lide da BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, aventada pela segunda requerida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO no 1005123-60.2017.8.11.0041; ajuizada pela parte ora apelante em face de JOCINEY DE ARRUDA ALMEIDA, SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA, que em decorrência do acidente de trânsito, em detrimento da condução de automóvel pelo Jociney de Arruda Almeida, sofreu danos materiais, morais e estéticos.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação que no dia 02/10/2016, por volta das 20h00min, conduzia o autor, veículo Fiat Estrada, na Rodovia Emanuel Pinheiro, na faixa da direita, sentido Chapada dos Guimarães/Cuiabá, quando próximo da rotatória do Bairro Jardim Vitória, ligou a seta para adentrar na pista da esquerda, que no momento que foi efetuar a mudança de faixa, foi violentamente atingido na parte diagonal-traseira-esquerda, pelo veículo Gol, dirigido pelo réu Jocinei, que estava em alta velocidade.

Que em decorrência do impacto, o carro do autor foi jogado para o outro lado da pista (sentido Cuiabá/Chapada), e o do réu foi parar muitos metros adiante; que a passageira e também autora Adevanil apresentou fraturas no membro superior, com danos irreversíveis e o veículo sofreu danos materiais.

Em pedidos, requer a condenação dos réus ao pagamento de R$ 5.770,00, para conserto do veículo do autor; R$ 60.000,00 de danos morais; R$ 30.000,00 de danos estéticos para a segunda autora, além dos ônus da sucumbência.

Citada, a segunda requerida SIGA BEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, denunciou à lide a empresa Morro do Chapéu Empreendimentos e Participação Ltda, por ser esta empregadora do condutor do veículo alugado.

Designado audiência de Instrução, foi ouvido testemunhas das parte autora.

Prolatada a sentença de mérito da ação nos seguintes dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015, mantendo a cobrança de tal valor suspensa, por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita.

Por conseguinte, resta prejudicada a lide secundária, todavia, tendo em vista que a seguradora denunciada não resistiu à denunciação à lide não obrigatória apresentada pela requerida Siga Bem Locadora, a parte denunciante deve arcar com o pagamento das custas da respectiva denunciação e dos honorários advocatícios do patrono da respectiva denunciada (AgRg no AREsp 205.725/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014).

Assim, em face do princípio da causalidade condeno a denunciante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da denunciada, os quais fixo em R$ 2.000,00, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.”

Irresignada, a parte autora manejou recurso de apelação, sob o ID no 154108239 aduzindo de inicio tese de responsabilidade civil dos requeridos, visto em tentativa de desvirtuar o conteúdo do Boletim de Ocorrência que evidenciou que os apontamentos elaborados pelas autoridades policiais que estiveram presentes no local do acidente são de mera presunção. E que não há qualquer menção na narrativa dos policiais indicando que o apelante condutor do veículo invadiu a pista da esquerda indevidamente e sem a utilização do sinal indicador, no caso à esquerda.

Sustentou que ante a inobservância do dever de cautela do apelado condutor, que dirigia de forma perigosa e com excesso de velocidade, fez culminar na violenta colisão na parte traseira do veículo do Apelante Sr. Marcos, ocasionando-lhe vários danos, os quais merecem a devida reparação, à luz dos citados dispositivos legais.

Defendeu o Boletim Ocorrência que evidenciou o ato ilícito praticado pelo apelado condutor do veículo que colidiu na parte diagonal-traseira do veículo conduzido pelo Apelante. Que a colisão se deu essencialmente na parte traseira do veículo conduzido pelo Apelante Marcos, o qual foi arremessado, girando e parando no sentido contrário, em decorrência do impacto da colisão ocasionado pelo automóvel conduzido pelo Apelado.

Argumentou acerca do ato ilícito e impudente do apelado que não respeitou os limites da via, motivo que levou ao evento acidente.

Aduziu pela aplicação de teoria de presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro.

Que o laudo médico e as tomografias juntadas aos autos evidenciaram a gravidade das lesões que acometeram a Adevanil devido ao acidente, a requerer a reparação civil aos apelantes, visto preenchidos os requisitos necessários a indenizar: conduta humana; b) culpa genérica ou lato sensu; c) nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo.

Expôs trechos das declarações de suas testemunhas em audiência de instrução a constatar verossimilhança ao alegado.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, a reformar totalmente a sentença de primeiro grau. Requer a condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários, a ser revertido a defensoria Pública do Estado de mato Grosso.

A parte requerida MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA apresentou contrarrazões sob o ID no 154108247.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS CESAR PEREIRA NUNES e ADEVANIL PEREIRA NUNES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes o pedido inicial, e ainda, decidiu por prejudicada a lide secundária (denunciação a lide da empresa Morro do Chapéu Empreendimentos e Participação Ltda.), aventada pela segunda requerida SIGA BEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO no 1005123-60.2017.8.11.0041, ajuizada pela parte ora apelante, em face de JOCINEY DE ARRUDA ALMEIDA, SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA, em decorrência do acidente de trânsito.

O apelante é incisivo ao afirma em suas razões recursais que o Boletim de Ocorrência não deixou dúvidas de que a parte requerida, por seu condutor do veículo, agiu com imprudência, ao dirigir de forma perigosa e com excesso de velocidade, fez culminar na violenta colisão na parte traseira do veículo dos apelantes, ocasionando-lhes vários danos, os quais merecem a devida reparação.

Tem-se, portanto, que a analise da matéria recai sobre os fatos efetivamente ocorridos, que o Juízo do feito ao fundamentar a sentença, consignou que: “Na espécie, o conjunto probatório revela que o autor, saiu da faixa da direita (destinada aos condutores de veículos que empregam velocidade baixa) e entrou a pista da esquerda (de preferência e de alto fluxo) e não observou a chegada do veículo conduzido pelo recorrido, momento em que ocorreu a colisão.”.

E ainda: “Pode-se observar pelas fotografias carreadas no ID 4930747, que a colisão ocorreu na parte lateral traseira do veículo, demonstrando que o autor convergiu à esquerda de maneira incauta e sem observar a vinda do veículo do réu. Portanto, agiu o autor com imprudência ao sair da faixa da direita sem a devida atenção para o fluxo da via preferencial (faixa da esquerda), não havendo que se falar em colisão traseira.”, e, alicerçado nessa convicção e convencimento, lembrou que a parte autora não desincumbiu do ônus processual de produzir prova acerca da velocidade empreendida pelo réu no momento do acidente, a teor do art. 373, II, do CPC.

Deveras, data vênia as razões dos apelantes, mas entendo que mesmo considerando, em tese, que as informações contidas no Boletim de Ocorrência (ID. no 154107235) gozam de presunção iuris tantum de veracidade, certo é que o art. 364 do CPC, dispõe que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença”, assim, em que pese seus argumentos, mas entendo em convergência aos fundamentos da sentença combatida que, o fato acidente de trânsito com o abalroamento de veículos ocorreu por culpa do condutor do veículo FIAT Estrada, na dinâmica ora descrita em sentença que bem traduziu a narrativa consubstanciada em Boletim de Ocorrência: O veículo FIAT Estrada saiu da faixa da direita (destinada aos condutores de veículos que empregam velocidade baixa) e entrou a pista da esquerda (de preferência e de alto fluxo) e não observou a chegada do veículo conduzido pelo autor/recorrido, momento em que ocorreu a colisão.

À toda evidência dos autos, vejo que o condutor do veículo FIAT não agiu com total destreza e cautela necessária a realizar manobra de mudança de faixa, principalmente quando saindo de faixa da direita, que em teoria conduz de forma mais moderada, e entra em faixa teoricamente de maior velocidade.

Vejamos os termos do CTB a deslinde da questão:

“Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:

I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Neste importe entendo que o veículo do autor, acabou por efetuar uma “fechada” de trânsito, de forma a interceptar o veículo do réu que conduzia livremente em sua preferência. Tal fato sobressaiu pelo notório local da “batida” que explicitada em diagonal da parte traseira-esquerda do veículo FIAT, conforme se vê pela fotos acostadas aos autos (ID no 154107236).

Nestes fatos, tenho que restou consignado nos autos a comprovação do ato culposo do agente causador do acidente de trânsito, o motorista do veículo FIAT Estrada, que como dito alhures, ao tentar entrar em de maior fluxo/velocidade, sem atenção, veio a interceptar outro que percorrida a faixa livremente.

De outro Norte, ante aos argumentos do autor que o condutor do veículo Gol estava em alta velocidade (acima do permitido no local) a levar o evento acidente/danos, deveras, não deve prosperar tese, visto que dos autos não é possível encontrar uma sequer prova do alegado, pois tanto o boletim de ocorrência quanto as testemunhas ouvidas em juízo, não foram suficientes a desincumbir de ônus de prova a fato constitutivo seu direito (artigo 373, inc. I do CPC) ao fato de que o requerido estava em alta velocidade, motivo pelo qual levou ao impacto entre os veículos.

Portanto, vislumbra-se que o abalroamento ocorreu porque foi descumprida a norma regulamentadora pelo autor, ao deixar de observar, em seu dever de cautela, sua posição, sua direção e sua velocidade a executar manobra que precedem deslocamento lateral, com mudança de faixa.

Neste sentido jurisprudências:

'RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA PARE . INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. MANOBRA EFETUADA SEM A DEVIDA CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. Ficou comprovado que o veículo do autor trafegava na via preferencial, tendo a parte ré ingressado na pista e cortado a frente do veículo, causando a colisão. A via preferencial por onde trafegava a parte autora, lhe assegurava a expectativa de que o fluxo não seria interrompido. Inexistência de provas quanto ao alegado excesso de velocidade do autor. Motorista que trafega na preferência apenas segue no fluxo preferencial. Ônus da prova que cabia à ré (art. 373, II, do CPC). Dano material fixado conforme orçamentos acostados aos autos, os quais se presumem idôneos. Ausência de impugnação específica dos orçamentos pela parte ré. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.' (Recurso Cível No 71008150427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019).

'RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA PARE. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. MANOBRA EFETUADA SEM A DEVIDA CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. Ficou comprovado que o veículo do autor trafegava na via preferencial, tendo a parte ré ingressado na pista e cortado a frente do veículo, causando a colisão. A via preferencial por onde trafegava a parte autora, lhe assegurava a expectativa de que o fluxo não seria interrompido. Inexistência de provas quanto ao alegado excesso de velocidade do autor. Motorista que trafega na preferência apenas segue no fluxo preferencial. Ônus da prova que cabia à ré (art. 373, II, do CPC). Dano material fixado conforme orçamentos acostados aos autos, os quais se presumem idôneos. Ausência de impugnação específica dos orçamentos pela parte ré. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.' (Recurso Cível No 71008150427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019).

Assim resta evidenciada a culpa exclusiva do autor, exonerando o dever de indenizar por parte da apelada. Nada reparar a sentença de primeiro grau.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Lembrando que sua exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que os recorrentes são beneficiários da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023